Tribunal: TJMT
Processo: 1005002-19.2021.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-15
Data de publicação: 2021-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005002-19.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[CLAUDIA FREIBERG - CPF: 641.897.910-91 (ADVOGADO), EDVALDO JOSE GONZAGA DE MELO - CPF: 069.159.734-00 (AGRAVADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), EDVALDO JOSÉ GONZAGA DE MELO (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA REJEITADO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA N. 1998.01.1.016798-9 (IDEC X BANCO DO BRASIL) – SOBRESTAMENTO RESP N. 1.438.263-SP – COISA JULGADA E INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – TESES REIJEITADAS – SENTENÇA ILÍQUIDA – SENTENÇA COLETIVA QUE FIXOU PARÂMETRO, BASTANDO CALCULOS ARITMÉTICOS - INCIDÊNCIA DE EXPURGOS INFLACIONÁRIOS POSTERIORES – POSSIBILIDADE – DECISÃO AGRAVADA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1.

No Resp. 1.438.263/SP, fixou-se, para os fins do artigo 927, do CPC, a seguinte tese que “Em Ação Civil Pública proposta por associação, na condição de substituta processual de consumidores, possuem legitimidade para a liquidação e execução da sentença todos os beneficiados pela procedência do pedido, independentemente de serem filiados à associação promovente.”.

2.

“a sentença proferida pelo Juízo da 12a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF, na ação civil coletiva n. 1998.01.1.016798-9, que condenou o Banco do Brasil ao pagamento de diferenças decorrentes de expurgos inflacionários sobre cadernetas de poupança ocorridos em janeiro de 1989 (Plano Verão), é aplicável, por força da coisa julgada, indistintamente a todos os detentores de caderneta de poupança do Banco do Brasil, independentemente de sua residência ou domicílio no Distrito Federal, reconhecendo-se ao beneficiário o direito de ajuizar o cumprimento individual da sentença coletiva no Juízo de seu domicílio ou no Distrito Federal;” (STJ/ REsp no 1.391.198/RS, Segunda Seção, Relator. Min. Luis Felipe Salomão, Julgado em 13/018/2014, DJe 02/09/2014)

3.

3.É quinquenal o prazo prescricional para o ajuizamento de cumprimento de sentença de ação civil pública. O ajuizamento de Medida Cautelar de Protesto no 2014.01.1148561-3 pelo Ministério Público, no âmbito da Ação Civil Pública no 1998.01.1.016798-9, teve o condão de interromper a contagem do prazo prescricional para propositura de cumprimento individual de sentença coletiva.

4.Na Ação Coletiva no 1998.01.1.016798-9, proposta pelo IDEC contra o Banco do Brasil, pois, conforme exposto acima, a sentença fixou os parâmetros de cálculo de tal forma que basta a realização de simples cálculos aritméticos para se apurar o valor final da execução.

5. No caso, o cálculo apresentado pelo exequente atende aos parâmetros estabelecidos na ação coletiva ajuizada pelo IDEC contra o Banco do Brasil/S/A.

6. Ainda, o STJ ajustou o entendimento de que nas execuções individuais da sentença proferida na ação civil pública em tela, devem incidir os expurgos inflacionários posteriores a título de correção monetária plena do débito judicial (Tema 887) – “Na execução individual de sentença proferida em ação civil pública que reconhece o direito de poupadores aos expurgos inflacionários decorrentes do Plano Verão (janeiro de 1989): (I) descabe a inclusão de juros remuneratórios nos cálculos de liquidação se inexistir condenação expressa, sem prejuízo de, quando cabível, o interessado ajuizar ação individual de conhecimento; (II) incidem os expurgos inflacionários posteriores a título de correção monetária plena do débito judicial, que terá como base de cálculo o saldo existente ao tempo do referido plano econômico, e não os valores de eventuais depósitos da época de cada plano subsequente”.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
BANCO DO BRASIL S.A.
, contra decisão proferida nos autos do Cumprimento de Sentença no 1006934-55.2017.8.11.0041 - 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá – MT, proposta por
EDVALDO JOSE GONZAGA DE MELO
, que não suspendeu a ação e julgou improcedente a impugnação e determinou o pagamento de R$ 18.525,49, devidamente corrigidos.

Requer, inicialmente, o agravante, por se tratar de ação de cumprimento de sentença, decorrente de ação civil pública movida pelo IDEC em face do Banco do Brasil, ajuizada por poupador não residente no Distrito Federal, e não associado ao IDEC, o sobrestamento do feito, em face da determinação extraída do Recurso Especial de no 1.438.263 – SP.

Não cabe questionar a legalidade da ordem emanada pelo Superior Tribunal de Justiça e devem ser suspensos todos os processos que tratem da matéria em questão e se encontrem em fase de liquidação ou de cumprimento de sentença, nos quais a questão tenha surgido e não tenham recebido solução definitiva.

Adiante, defende a ilegitimidade ativa e limitação subjetiva da sentença coletiva aos associados ao IDEC, como questão de ordem pública, sendo possível sua alegação, a qualquer tempo.

Explica que a parte agravada não comprova em nenhum momento o vínculo com o IDEC (Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor), ou seja, não traz aos autos prova da sua condição de filiado; que o IDEC age como representante de alguns de seus associados, mas, não como substituto processual, pois caso contrário estaria ampliando de forma ilegítima o rol de beneficiados das decisões judiciais.

Defende ainda a ofensa à coisa julgada e a incompetência territorial, pois, de acordo com o artigo 16 da Lei 7.347/85, a sentença da ação civil pública fará coisa julgada nos limites da competência territorial do órgão prolator. Assim, segundo pontua considerando que a sentença coletiva foi proferida pelo juízo da 12a Vara Cível da Comarca de Brasília/DF, apenas fariam jus à possibilidade de cumprimento da referida decisão, os titulares de contas poupanças abertas no Distrito Federal.

Mais à frente, defende a prescrição quinquenal das ações civis públicas, ao argumento de que transitada em julgado a ação de conhecimento da Ação Civil Pública em 27/10/2009, passou a correr o prazo quinquenal para o ajuizamento das ações autônomas de liquidação e cumprimento de sentença, com base na sentença coletiva já proferida, cujo prazo se exauriu em 27/10/2014.

Explica que as ações que julgam a constitucionalidade dos planos econômicos junto ao STF (ADPF 165, REs n° 591.797, 631.363, 632.212 e 626.307) foram expressas em decretar a suspensão apenas dos processos que se encontravam em grau de recurso, não atingindo as ações em fase de conhecimento, ou mesmo ações autônomas de liquidação e cumprimento de sentença coletiva, com base nas Ações Civis Públicas do IDEC, ainda que decretadas a sua suspensão, em grau de recurso, por força de decisão do STF. Portanto, segundo defende, a suspensão das ações pela determinação do STF não prejudicou ou criou confusão alguma a ponto de prejudicar o direito dos poupadores a buscar seus direitos, de modo que não prospera a alegação do parquet.

No que tange ao marco interruptivo da prescrição, pontua que carece de legitimidade ao Ministério Público, para propor o protesto interruptivo de prescrição das ações autônomas de liquidação e cumprimento de sentença coletiva, eis que também falta legitimidade para assumir a ação na fase executiva de direitos individuais homogêneos patrimoniais disponíveis.

Ainda sobre a prescrição, acrescenta que já é entendimento pacificado que o prazo prescricional observado para Ação Civil Pública, também deve ser aplicado à execução individual da sentença coletiva, nos termos da súmula 150 do STF. Continua: “uma vez que o prazo prescricional para ajuizamento da Ação Civil Pública é de 5 (cinco) anos, nos termos do Art. 21 da Lei 4.717/65, as execuções individuais oriundas dessas sentenças coletivas devem, obrigatoriamente, obedecer tal regra.”. (id. 81030963, fls. 13).

Sob outro aspecto, assevera que a sentença é ilíquida; portanto, “A modalidade de liquidação deve ser feita por liquidação por arbitramento porque são necessários cálculos complexos para se chegar ao valor da diferença devida ao exequente, eis que exigirá conversão de moeda, incidência do expurgo questionado e ainda de encargos de lei, tornando impossível para o Juiz conferir a exatidão de meros cálculos da parte para aprová-los ou não.”. (id. 81030963).

Afirma ainda que “o caso em tela não se enquadra em nenhuma das hipóteses legais elencadas no artigo 523 do Código de Processo Civil, a contrario sensu, é imprescindível a liquidação do título judicial para a execução de suposto crédito.” (id. 81030963).

Como parâmetros para liquidação da sentença indica: índice de índice de 42,72% para janeiro de 1989 e 10,14% fevereiro de 1989; deve ser considerado como marco inicial dos juros de mora, a citação para o processo de liquidação/cumprimento de sentença; juros remuneratórios – incidência única no mês de fevereiro de 1989; a atualização das diferenças somente pode ser feita de acordo com os índices oficiais aplicados às cadernetas; e que seja vedada a inclusão dos planos econômicos posteriores.

Liminarmente, requer a concessão do efeito suspensivo; no mérito, que seja dado provimento ao recurso, reformando-se integralmente a decisão agravada, acolhendo-se as teses apresentadas.

A liminar foi deferida (id. 81192978).

Foram prestadas informações pelo juízo “a quo” (id.82451997).

Contrarrazões (id. 83688969), pelo desprovimento do recurso e majoração dos honorários, nos termos do §11o., do artigo 85 do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
BANCO DO BRASIL S.A.
, contra decisão proferida nos autos do Cumprimento de Sentença no 1006934-55.2017.8.11.0041 - 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá – MT, proposta por
EDVALDO JOSE GONZAGA DE MELO
, que não suspendeu a ação e julgou improcedente a impugnação e determinou o pagamento de R$ 18.525,49, devidamente corrigidos.

A decisão agravada é a seguinte:

“EDVALDO JOSÉ GONZAGA DE MELO, qualificado nos autos, ingressou com Cumprimento de Sentença em face do BANCO DO BRASIL S/A, pessoa jurídica de direito privado, devidamente qualificada nos autos, com suporte na sentença proferida na Ação Civil Pública n. 1998.01.1.016798-9, que tramitou perante a 12a Vara Especializada de Direito Bancário proposta pelo IDEC – Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, e que estendeu os seus efeitos a todos os poupadores de contas de poupança iniciadas ou renovadas de 1 a 15 de janeiro de 1989, em todo o território nacional.

O exequente salienta que, de acordo com a sentença transitada em julgado, deverá o executado complementar os depósitos relacionados ao plano verão com o índice de 42,72%, que adotou, à época, o percentual de 22,36%, corrigindo-se monetariamente pelo INPC-IBGE de 48,16% e juros de 0,5% a partir da citação válida (8.8.1993).

Apresenta planilha de cálculos elaborados com a apuração da diferença da correção monetária paga pelo banco executado à época do plano econômico e aquela efetivamente devida, acrescendo sobre a diferença a correção monetária, juros remuneratórios e moratórios, chegando-se aos valores devidos de R$ 18.525,49 (dezoito mil, quinhentos e vinte e cinco reais e quarenta e nove centavos).

Requer a intimação do banco executado para pagar no prazo de 15 dias, sob pena de incidência de multa legal de 10%, com a condenação nas custas processuais e nos honorários advocatícios sobre o valor executado, e penhora em dinheiro através do sistema Bacenjud até o montante suficiente para a garantia do débito exequendo, juntando documentos,

Ordenada a intimação do banco executado e fixada a multa de 10% para o caso de não pagamento do débito no prazo legal de 15 dias e cumprida a intimação, o banco apresentou impugnação ao cumprimento da sentença alegando, em síntese, a necessidade de suspensão da ação por força da decisão do Ministro Luis Felipe Salomão do STJ no Recurso Especial 1391198/RS, ainda pendente de julgamento, que determinou o sobrestamento de todas as ações em trâmite abarcadas pela mesma matéria, ressaltando que, conforme decisões anexadas, todos os autos que versem sobre as questões objeto dos Recursos Especiais n. 1.361.799/SP e 1.438.263/SP devem ser sobrestados para aguardar o seu julgamento.

Alega também a ilegitimidade do exequente, tendo em vista que este não comprova possuir vínculo com o IDEC – Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, ou seja, não demonstra sua condição de filiado.

Diz que há ofensa à coisa julgada e argui a incompetência territorial com o argumento de que a sentença coletiva proferida pelo juízo da 12a Vara Cível da Comarca de Brasília/DF só alcança os titulares de contas poupanças abertas no Distrito Federal.

Argui, ainda, a ocorrência de prescrição, sustentando que o prazo prescricional observado para a Ação Civil Pública também dever ser aplicado à execução individual da sentença coletiva, nos termos da Súmula 150 do STF. Assim, diz que, sendo de 5 (cinco) anos o prazo para o ajuizamento da ação civil pública, nos termos do art. 21 da Lei n. 4.717/65, as execuções individuais oriundas dessas sentenças coletivas devem, obrigatoriamente, obedecerem tal regra.

Quanto ao mérito, afirma que a sentença é ilíquida e, nessa condição, precisa se submeter à norma do art. 509 do CPC, procedendo-se à liquidação, ressaltando que deverá ser aplicado o índice de 42,72% para janeiro de 1989 e 10,14% para fevereiro de 1989, deduzindo-se do total apurado o valor pago à época pela instituição, e a diferença corresponderá aos expurgos da correção monetária devidos.

Houve resposta à impugnação.

O processo foi suspenso com suporte no Ofício Circular n. 052/2018/NUGEP/JLQ ( Id 13726918 – p. 315).

Posteriormente, a parte exequente requereu o prosseguimento da execução porque, segundo afirma, os efeitos da decisão suspensiva dizem respeito

apenas aos expurgos inflacionários decorrentes do Plano Collor II, não se estendo, assim, a outros temas alheios, como os referentes a outros planos econômicos ou assuntos diversos relacionados ao Plano Collor II.

É o relatório.

Decido.

Infere-se dos autos que o processo se encontra suspenso por força da decisão do Id 13727003 – p. 314, que obedece à decisão superior de suspensão proferida pelo STJ com relação a processos que deverão aguardar o início do funcionamento da plataforma online criada para adesão ao acordo homologado perante o Colendo Supremo Tribunal Federal, que, no entanto, não se aplica ao caso em apreço, uma vez que o exequente manifestou expresso desinteresse em aderir ao referido acordo coletivo, conforme se vê no Id 13978357 – p. 317).

Também não há falar em suspensão do processo em decorrência de decisão proferida no curso do RE 632.212, pois já se esclareceu que tal suspensão só abrangia questão constitucional específica, “não abrangendo temas alheios, como os referentes a outros planos econômicos ou assuntos diversos relacionados ao Plano Collor II”.Quanto à suspensão dos processos em razão das decisões proferidas nos Recursos Especiais 1.370.899/SP, 1.361.800/SP e 1.391.198/RS, cumpre anotar que esses recursos já foram julgados em regime de Recurso Repetitivo, conforme se vê a seguir na ementa e no trecho da ementa, não mais subsistindo óbice à retomada da marcha processual e, assim, do julgamento da impugnação:

“AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART.

543-C

DO CPC. SENTENÇA PROFERIDA PELO JUÍZO DA 12a VARA CÍVEL DA

CIRCUNSCRIÇÃO

ESPECIAL

JUDICIÁRIA DE BRASÍLIA/DF NA AÇÃO CIVIL COLETIVA

N.

1998.01.1.016798-9

(IDEC X BANCO DO BRASIL). EXPURGOS INFLACIONÁRIOS

OCORRIDOS

EM

JANEIRO

DE

1989

(PLANO

VERÃO). EXECUÇÃO/LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL. FORO COMPETENTE E ALCANCE OBJETIVO E SUBJETIVO

DOS

EFEITOS

DA

SENTENÇA

COLETIVA. OBSERVÂNCIA À COISA JULGADA.

1.

Para

fins

do

art.

543-C

do

Código

de Processo Civil: a) a sentença

proferida

pelo

Juízo

da 12a Vara Cível da Circunscrição Especial

Judiciária

de

Brasília/DF,

na

ação

civil

coletiva n. 1998.01.1.016798-9,

que

condenou o Banco do Brasil ao pagamento de diferenças

decorrentes

de expurgos inflacionários sobre cadernetas de poupança ocorridos em janeiro de 1989 (Plano Verão), é aplicável, por força da coisa julgada, indistintamente a todos os detentores de caderneta

de

poupança do Banco do Brasil, independentemente de sua residência

ou

domicílio

no

Distrito

Federal, reconhecendo-se ao beneficiário

o

direito

de

ajuizar

o

cumprimento

individual da sentença

coletiva no Juízo de seu domicílio ou no Distrito Federal; b)

os

poupadores

ou

seus

sucessores

detêm legitimidade ativa - também

por

força

da coisa julgada -, independentemente de fazerem parte

ou

não

dos

quadros

associativos

do

Idec, de ajuizarem o cumprimento

individual da sentença coletiva proferida na Ação Civil Pública

n.

1998.01.1.016798-9,

pelo

Juízo

da

12a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF.

2. Recurso especial não provido. (STJ, Recurso Repetitivo Temas 723 e 724; Resp 1391198/RS, Min. Luis Felipe Salomão, 2a Seção, 13.8.2014, DJe 2.9.2014). Destaquei.

“(...) Para

fins

de

julgamento

de

Recurso

Representativo

de Controvérsia

(CPC,

art. 543-C, com a redação dada pela Lei 11.418, de 19.12.2006), declara-se consolidada a tese seguinte: "Os juros de mora

incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da

Ação

Civil

Pública,

quando esta se fundar em responsabilidade contratual, sem que haja configuração da mora em momento anterior." (STJ, Recurso Repetitivo, Tema 685, REsp 1370899/SP, Min. Sidnei Beneti, Corte Especial, 21.5.2014, DJE 14.10.2014; REPDJe 16.10.2014; REsp 1361800/SP, Min. Raul Araújo, rel. acórdão Min. Sidnei Beneti, Corte Especial, 21.5.2014, DJE 14.10.2014). Destaquei.

No que se refere à ilegitimidade ativa do exequente e da incompetência territorial, cumpre anotar que, por força de coisa julgada, a legitimidade ativa para execução da sentença proferida na Ação Civil Pública no 1998.01.1.016788-9, que tramitou perante a 12a Vara Cível da Circunscrição Especial de Brasília, não é condicionada a associação ao Instituto de Defesa do Consumidor – IDEC, nem residência ou domicílio no Distrito Federal (AI 10313140224301001 – DJe 15.6.2020). Logo, não há se falar em ilegitimidade do exequente, tampouco em incompetência territorial.

Respeitante à alegada ocorrência de prescrição, cumpre salientar que, de acordo com entendimento do STJ, firmado por ocasião de julgamento do REsp 1273643/PR, na sistemática do art. 543-C, CPC/73, o prazo prescricional para o ajuizamento do pedido individual de cumprimento de sentença coletiva é de cinco anos. Contudo, em virtude do ajuizamento de Medida Cautelar de Protesto pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios em 26.9.2014, houve a interrupção da prescrição, consoante entendimento atual do STJ (AgIn no REsp 1753269-RS).

No mesmo sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. SOBRESTAMENTO. REVOGAÇÃO. LEGITIMIDADE ATIVA DO NÃO ASSOCIADO AO IDEC. COISA JULGADA. ERGA OMNES. FORO DO DOMICÍLIO DO POUPADOR. PRESCRIÇÃO. MEDIDA CAUTELAR DE PROTESTO. INTERRUPÇÃO. JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. CITAÇÃO NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RESP REPETITIVO 1.370.899/SP. JUROS REMUNERATÓRIOS. INDEVIDOS. PRÉVIA LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO. NECESSIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(..)

- Nos termos do que resultou decidido no julgamento do REsp 1.273.643/PR, representativo da controvérsia sob a égide do art. 543-C, CPC de 1973, no âmbito do Direito Privado, é de cinco anos o prazo prescricional para ajuizamento da execução individual em pedido de cumprimento de sentença proferida em Ação Civil Pública.

- O manejo de Medida Cautelar de Protesto (no 2014.01.1.148561-3) pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios em 26/09/2014 interrompeu o prazo prescricional para a propositura do cumprimento individual da sentença coletiva proferida pela 12a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF (no 1998.01.1.016798-9).

(...).”

(TJMG -

Agravo de Instrumento-Cv

1.0000.20.043564-2/001 – Rel. Des. José Marcos Vieira – 16a Câmara Cível – j. 19.8.2020 – DJe 20.8.2020 – destaquei).

Com efeito, tendo sido proposta a Medida Cautelar de Protesto com vistas a interromper a prescrição (art. 202, II, do Código Civil de 2002), nenhuma dúvida resta de que o prazo conta-se a partir do deferimento do protesto, que se deu em 26.9.2014. Logo, tendo o cumprimento de sentença sido ajuizado em março de 2017, não ocorreu o lapso prescricional quinquenal.

Resta, portanto, analisar o mérito da impugnação ao cumprimento de sentença, cumprindo salientar que, conforme bem argumentado pelo executado, a sentença proferida em Ação Civil Pública não se reveste de liquidez necessária ao cumprimento espontâneo do comando judicial. Contudo, como o crédito a ser alcançado neste caso é de simples e fácil confecção, o credor poderá promover desde logo, nos termos do art. 509, § 2o, do CPC, o cumprimento de sentença, sem que isso cause qualquer prejuízo ao réu.

A jurisprudência mato-grossense já se posicionou sobre o tema nos seguintes termos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – PLANO VERÃO - SUSPENSÃO DO FEITO EM RAZÃO DO RESP 1.438.263/SP RECURSO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA – ACP NÃO ABRANGIDA NO REPETITIVO – ILEGITIMIDADE ATIVA - COMPROVAÇÃO DA CONDIÇÃO DE ASSOCIADO - DESNECESSIDADE – EXTENSÃO DOS EFEITOS DA SENTENÇA PROLATADA NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA - PRELIMINARES REJEITADAS – PREJUDICIAL DE MÉRITO DE PRESCRIÇÃO – REJEITADA – LIQUIDAÇÃO PRÉVIA DA SENTENÇA – DESNECESSIDADE – TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS – CITAÇÃO NA FASE DE CONHECIMENTO DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA –– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

(...)

O prazo prescricional para o ajuizamento de execução individual em pedido de cumprimento de sentença proferida em ação civil pública é de cinco anos, conforme jurisprudência consolidada do STJ no REsp no 1.273.643/PR, julgado sob o regime dos recursos repetitivos em 27/02/2013.

A apuração dos créditos detidos pelos titulares de cadernetas de poupança no momento da implantação do denominado Plano Verão e reconhecidos por sentença coletiva não demanda a deflagração de prévio procedimento liquidatório, pois os créditos individuais detidos pelos consumidores que se inscrevem no alcance do título executivo são aferíveis por intermédio de simples cálculos aritméticos.

Os credores poderão requerer diretamente o pedido de cumprimento de sentença, nos termos do artigo 475-B, do Código de Processo Civil/73, sendo desnecessária a liquidação prévia da sentença.

(...)

(TJMT – N.U 0050218-93.2016.8.11.0000 – Nilza Maria Pôssas de Carvalho -

Primeira Câmara de Direito Privado – j. 10.4.2018 – DJe 17.4.2018 – destaquei e sublinhei).

Conforme se observa do aresto, desnecessária se torna, neste caso, a pretendida liquidação da sentença.

Ultrapassada tal matéria, cumpre anotar que o termo inicial da incidência dos juros de mora em execução individual de sentença coletiva é da citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil Pública, ao contrário, portanto, do que entende o executado, tendo sido esse o entendimento da jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, in verbis:

“(...)

“Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor no processo de conhecimento da Ação Civil Pública quando esta se fundar em responsabilidade contratual, cujo inadimplemento já produza a mora, salvo a configuração da mora em momento anterior.” (Tema 685 do STJ).

(...)

(TJMT – N.U 0005581-75.2009.8.11.0041 – Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado – Marilsen Andrade Addario – Segunda Câmara de Direito Privado – j. 16.12.2020- DJe 22.1.2021).

Segundo se observa da planilha de cálculo que instrui a inicial, os juros foram calculados adequadamente, a partir da citação no processo de conhecimento (8/6/1993), com aplicação de 0,5% sobre o saldo das cadernetas de poupança, portanto, de acordo com a jurisprudência e com o comando da sentença, ressaltando-se que, conforme salientado pelo exequente, os juros remuneratórios não integram o cálculo de liquidação apresentado com a inicial

No que tange à atualização monetária, assinale-se que a Corte Superior pacificou o entendimento de que, em se tratando de Plano Verão (janeiro de 1989), deve ser aplicado o índice de 42,72% referente ao IPC, para a correção monetária das cadernetas de poupança com período mensal iniciado até 15 de janeiro de 1989 (REsp 1107201/DF, Rel. Min. Sidnei Beneti, Segunda Seção – DJe 6.5.2011), exatamente como observado pelo exequente.

Nesse contexto, considerando que o cálculo apresentado pelo exequente atende aos parâmetros estabelecidos na ação coletiva ajuizada pelo IDEC contra o Banco do Brasil/S/A, impõe-se a improcedência da impugnação com a consequente homologação dos cálculos apresentados pela parte credora.

Ante o exposto, julgo improcedente a impugnação e determino o pagamento pelo executado ao exequente do valor de R$ 18.525,49 (dezoito mil, quinhentos e vinte e cinco reais e quarenta e nove centavos), devidamente corrigidos, condenando-o, ainda, ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios em 10% sobre o valor do cumprimento da sentença, considerando a natureza e a importância da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC c/c Súmula 517 do STJ.

Após o trânsito em julgado desta decisão, à parte exequente para atualizar os valores e requerer o que de direito.

Intimem-se.

Cumpra-se..”.

Inicialmente, com relação ao pedido recursal de sobrestamento do feito com amparo no Recurso Repetitivo 1.438.263/SP, registro que o recurso já foi julgado e fixou-se, para os fins do artigo 927, do CPC, que “Em Ação Civil Pública proposta por associação, na condição de substituta processual de consumidores, possuem legitimidade para a liquidação e execução da sentença todos os beneficiados pela procedência do pedido, independentemente de serem filiados à associação promovente."

Portanto, não há falar em sobrestamento e ilegitimidade ativa.

Com relação à tese de coisa julgada e competência, a sentença da Ação Civil Pública de no 1998.01.1.016798-9, definiu a sua abrangência nacional, transitando em julgado em 27/10/2009.

O Superior Tribunal de Justiça já apreciou a questão, “verbis”:

“AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. SENTENÇA PROFERIDA PELO JUÍZO DA 12a VARA CÍVEL DA CIRCUNSCRIÇÃO ESPECIAL JUDICIÁRIA DE BRASÍLIA/DF NA AÇÃO CIVIL COLETIVA N. 1998.01.1.016798-9 (IDEC X BANCO DO BRASIL). EXPURGOS INFLACIONÁRIOS OCORRIDOS EM JANEIRO DE 1989 (PLANO VERÃO). EXECUÇÃO/LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL. FORO COMPETENTE E ALCANCE OBJETIVO E SUBJETIVO DOS EFEITOS DA SENTENÇA COLETIVA. OBSERVÂNCIA À COISA JULGADA.

1. Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil:

a) a sentença proferida pelo Juízo da 12a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF, na ação civil coletiva n. 1998.01.1.016798-9, que condenou o Banco do Brasil ao pagamento de diferenças decorrentes de expurgos inflacionários sobre cadernetas de poupança ocorridos em janeiro de 1989 (Plano Verão), é aplicável, por força da coisa julgada, indistintamente a todos os detentores de caderneta de poupança do Banco do Brasil, independentemente de sua residência ou domicílio no Distrito Federal, reconhecendo-se ao beneficiário o direito de ajuizar o cumprimento individual da sentença coletiva no Juízo de seu domicílio ou no Distrito Federal;

b) os poupadores ou seus sucessores detêm legitimidade ativa - também por força da coisa julgada -, independentemente de fazerem parte ou não dos quadros associativos do Idec, de ajuizarem o cumprimento individual da sentença coletiva proferida na Ação Civil Pública n. 1998.01.1.016798-9, pelo Juízo da 12a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF.

2. Recurso especial não provido. (STJ/ REsp no 1.391.198/RS, Segunda Seção, Relator. Min. Luis Felipe Salomão, Julgado em 13/018/2014, DJe 02/09/2014)

Também quanto a prescrição, acertada a decisão.

Isso porque prescreve em cinco anos, contados do trânsito em julgado da sentença exequenda, o prazo que o poupador possui para ajuizamento da execução individual de cumprimento de sentença proveniente de Ação Civil Pública. Nesse sentido o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial no 1.273.643/PR, conforme ementa:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL DA EXECUÇÃO INDIVIDUAL. PRESCRIÇÃO VINTENÁRIA DO PROCESSO DE CONHECIMENTO TRANSITADA EM JULGADO. INAPLICABILIDADE AO PROCESSO DE EXECUÇÃO. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ART. 543-C DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. TESE CONSOLIDADA.

1.- Para os efeitos do art. 543-C do Código de Processo Civil, foi fixada a seguinte tese: No âmbito do Direito Privado, é de cinco anos o prazo prescricional para ajuizamento da execução individual em pedido de cumprimento de sentença proferida em Ação Civil Pública.

2.- No caso concreto, a sentença exequenda transitou em julgado em 3.9.2002 (e-STJ fls. 28) e o pedido de cumprimento de sentença foi protocolado em 30.12.2009 (e-STJ fls. 43/45), quando já transcorrido o prazo de 5 (cinco) anos, estando, portanto, prescrita a pretensão executória.

3.- Recurso Especial provido: a) consolidando-se a tese supra, no regime do art. 543-C do Código de Processo Civil e da Resolução 08/2008 do Superior Tribunal de Justiça; b) no caso concreto, julgando-se prescrita a execução em cumprimento de sentença. (REsp 1.273.643/PR, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/02/2013, DJe 04/04/2013).

No presente caso, a Ação Civil Pública no 1998.01.016798-9, proposta por IDEC - Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, em desfavor do Banco do Brasil S.A. no, cuja execução individual pretende o apelante, transitou em julgado em 27.10.2009. Assim, o prazo quinquenal começou a fluir em 28.10.2009 e terminou em 28.10.2014. Todavia, o Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios ingressou em 26.09.2014 com a Medida Cautelar de Protesto com o objetivo de interrupção da prescrição para promoção de liquidação e cumprimento de sentença pelos poupadores.

A decisão agravada se mostra escorreita e amparada em entendimento majoritário, inclusive do STJ, de que a propositura da Medida Cautelar teve como efeito a interrupção da prescrição.

A propósito:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA DE AÇÃO COLETIVA. PRESCRIÇÃO. DISCUSSÃO SOBRE A LEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA PROMOVER A LIQUIDAÇÃO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O ajuizamento de ação de execução coletiva pelo legitimado extraordinário interrompe a contagem do prazo prescricional, não havendo que se falar em inércia dos credores individuais. Precedentes. 2. Agravo interno não provido” (STJ, Quarta Turma, AgInt no AgInt no AREsp 1074006/MS, Rel. Min. Lázaro Guimarães (Desembargador convocado do TRF 5a Região), julgado em 12.06.2018, DJe 20.06.2018).

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AJUIZADA PELO IDEC. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL AFASTADA. AÇÃO CAUTELAR DE PROTESTO PROPOSTA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. LEGITIMIDADE DO PARQUET E EFEITO INTERRUPTIVO DA PRESCRIÇÃO RECONHECIDOS. MULTA DO ART. 1.021, § 4o, DO CPC/2015. INAPLICABILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. 1. O Ministério Público possui legitimidade para, atuando como substituto processual, promover a liquidação ou o cumprimento de sentença coletiva, sendo tal medida hábil, inclusive, a interromper o curso do prazo prescricional da execução individual. Precedentes. 2. A aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC/2015 não é automática, não se tratando de mera decorrência lógica do desprovimento do agravo interno em votação unânime. A condenação da parte agravante ao pagamento da aludida multa, a ser analisada em cada caso concreto, em decisão fundamentada, pressupõe que o agravo interno mostre-se manifestamente inadmissível ou que sua improcedência seja de tal forma evidente que a simples interposição do recurso possa ser tida, de plano, como abusiva ou protelatória, o que, contudo, não se verifica na hipótese examinada. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (STJ, Terceira Turma, AgInt nos EDcl no REsp 1763048/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 28.10.2019, DJe 05.11.2019).

No julgamento da Ação Civil Pública no 1998.01.1.016798-9, proposta pelo IDEC contra o Banco do Brasil, fixou-se os parâmetros de cálculo de tal forma que basta a realização de simples cálculos aritméticos para se apurar o valor final da execução, conforme realizado e confirmado pelo juízo “a quo”.

Para corroborar:

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. RESP No 1.391.198/RS. JULGADO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DA SENTENÇA POR NÃO ASSOCIADOS DO IDEC. POSSIBILIDADE. JUROS DE MORA DESDE CITAÇÃO NO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. INPC A PARTIR DO AJUIZAMENTO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCLUSÃO DE EXPURGOS POSTERIORES. DESNECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEPÓSITO APENAS PARA GARANTIA. REsp 1.247.150/PR. INAPLICABILIDADE. A SENTENÇA NÃO É ILÍQUIDA. MEROS CÁLCULOS ARITMÉTICOS. DECISÃO MANTIDA. 1. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.391.198-RS, entendeu que a sentença proferida na Ação Civil Coletiva no 1998.01.1.016798-9 é aplicável, por força da coisa julgada, indistintamente a todos os detentores de caderneta de poupança do Banco do Brasil, independentemente de sua residência ou domicílio no Distrito Federal, reconhecendo-se ao beneficiário o direito de ajuizar o cumprimento individual da sentença coletiva no Juízo de seu domicílio ou no Distrito Federal. 2. Os poupadores detêm legitimidade ativa, independentemente de fazerem parte ou não dos quadros associativos do IDEC, ou ainda da outorga de autorização expressa, de ajuizarem o cumprimento individual da sentença coletiva proferida na ação civil pública no 1998.01.1.016798-9 pelo Juízo da 12a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília-DF. 3. O STJ, no REsp repetitivo 1.370.899/SP, firmou o entendimento de que os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil Pública. 4. O índice INPC será aplicado, para fins de correção, a partir da propositura do cumprimento de sentença, aplicando-se antes disso o IRP. 5. O tema repetitivo no 887 do STJ dispõe sobre a inclusão de expurgos posteriores a título de correção monetária. 6 É desnecessária a prévia liquidação da sentença coletiva cujos valores de incidência de caderneta de poupança podem ser encontrados através de simples cálculos aritméticos. 7. São devidos honorários advocatícios no cumprimento de sentença em que não houve o pagamento voluntário da dívida, mas apenas o depósito para garantia do Juízo
. 8. Não se aplica ao presente caso o REsp 1.247.150/PR, pois a premissa para aplicação do repetitivo é justamente a iliquidez da sentença, o que não ocorreu na Ação Coletiva no 1998.01.1.016798-9, proposta pelo IDEC contra o Banco do Brasil, pois, conforme exposto acima, a sentença fixou os parâmetros de cálculo de tal forma que basta a realização de simples cálculos aritméticos para se apurar o valor final da execução.
9. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.” (TJ-DF 07102375620188070000 DF 0710237-56.2018.8.07.0000, Relator: SEBASTIÃO COELHO, Data de Julgamento: 10/10/2018, 5a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 24/10/2018) destaquei

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS EM CADERNETA DE POUPANÇA. AÇÃO COLETIVA DE CONSUMO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INOVAÇÃO RECURSAL. Os pedidos com relação a sentença ser ilíquida e honorários na fase de conhecimento, foram apenas em sede de recurso, portanto, não há falar em análise em grau recursal, já que não foram analisadas pelo juízo de origem. SUSPENSÃO DO FEITO. DESCABIMENTO. Diante do julgamento do paradigma REsp 1.391.198/RS (temas 723 e 724 do STJ) e da edição do Ato 21/2016-P, impõe-se o prosseguimento do processo. ILEGITIMIDADE ATIVA. Tendo em vista a abrangência nacional da decisão objeto do cumprimento de sentença, e considerando que a parte demandante comprovou a titularidade do direito abrangido pelo título judicial transitado em julgado, não há falar em ilegitimidade ativa, notadamente porque prescindível a demonstração, pelo poupador, de eventual vinculação ao IDEC (autor da ação coletiva), ausente previsão legal nesse sentido (arts. 82 e 91 do Código de Defesa do Consumidor). Tema 724-STJ: "Os poupadores ou seus sucessores detêm legitimidade ativa - também por força da coisa julgada -, independentemente de fazerem parte ou não dos quadros associativos do IDEC, de ajuizarem o cumprimento... individual da sentença coletiva proferida na ação civil pública no 1998.01.1.016798-9 pelo Juízo da 12a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF". LIMITAÇÃO TERRITORIAL. COISA JULGADA. ABRANGÊNCIA NACIONAL DA DECISÃO. Eficácia subjetiva da coisa julgada. Limitação. Inviabilidade. Título executivo válido. Aplicação do art. 103 do CDC, a estender a eficácia da decisão proferida em ação coletiva para além dos limites territoriais do Juízo Prolator, a fim de que a decisão abranja todo o território nacional. Tema 723-STJ: "A sentença proferida pelo Juízo da 12a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF, na
ação civil coletiva no 1998.01.1.016798-9
, que condenou o Banco do Brasil ao pagamento de diferenças decorrentes de expurgos inflacionários sobre cadernetas de poupança ocorridos em janeiro de 1989 (Plano Verão), é aplicável, por força da coisa julgada, indistintamente a todos os detentores de caderneta de poupança do Banco do Brasil, independentemente de sua residência ou domicílio no Distrito Federal, reconhecendo-se ao beneficiário o direito de ajuizar o cumprimento individual da sentença coletiva no Juízo de seu domicílio ou no Distrito Federal". LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA.
A execução de título executivo... que fixou o percentual dos rendimentos expurgados da remuneração das cadernetas de poupança dispensa prévia liquidação de sentença. Mero cálculo aritmético que se apresenta suficiente a embasar a pretensão, tomando como parâmetro as definições da sentença proferida nos autos da ação civil pública. Site do Tribunal de Justiça que, inclusive, disponibiliza ferramenta eletrônica (simulador de cálculo) para apuração do débito. Ante o entendimento pela desnecessidade de liquidação de sentença, resta prejudicada a análise de seus parâmetros, a saber, aplicação dos índices de 42,72% e de 10,14% e atualização monetária do débito
. TÍTULO EXECUTIVO. Eficácia subjetiva da coisa julgada. Limitação. Inviabilidade. Título executivo válido. Aplicação do art. 103 do CDC, a estender a eficácia da decisão proferida em ação coletiva para além dos limites territoriais do Juízo Prolator, a fim de que a decisão abranja todo o território nacional. Tema 723-STJ: "A sentença proferida pelo Juízo da 12a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF, na ação civil coletiva no 1998.01.1.016798-9, que condenou o Banco do Brasil ao pagamento de diferenças decorrentes de expurgos inflacionários sobre cadernetas de poupança ocorridos em janeiro de 1989 (Plano Verão), é... aplicável, por força da coisa julgada, indistintamente a todos os detentores de caderneta de poupança do Banco do Brasil, independentemente de sua residência ou domicílio no Distrito Federal, reconhecendo-se ao beneficiário o direito de ajuizar o cumprimento individual da sentença coletiva no Juízo de seu domicílio ou no Distrito Federal". JUROS REMUNERATÓRIOS. AUSÊNCIA NO TÍTULO EXECUTIVO. O título executivo (a sentença proferida na Ação Civil Pública movida pelo IDEC contra o Banco do Brasil) não previu expressamente a incidência de juros remuneratórios. O paradigma REsp 1.384.142/DF (Tema 887-STJ) afastou essa rubrica, ressalvando ao interessado, se possível, ajuizar ação individual de conhecimento. No caso concreto, a parte autora elaborou a memória de cálculo do débito em 28/08/2014 pelo simulador disponibilizado há época no site do TJRS (fl. 88), o qual contemplava juros remuneratórios, contudo, a versão atualizada da ferramenta disponibilizada pelo Tribunal de Justiça permite a exclusão dos juros remuneratórios, sendo adequada para a elaboração de novo cálculo. JUROS DE MORA. Mesmo em execuções ou cumprimentos de sentença individuais, os juros de mora incidem a partir da citação do devedor no processo de conhecimento da Ação Civil Pública quando esta se... fundar em responsabilidade contratual, cujo inadimplemento já produza a mora, salvo a configuração desta em momento anterior. Entendimento pacificado em sede de julgamento repetitivo pelo Superior Tribunal de Justiça, no REsp 1.270.899/SP (Tema 685 dos Recursos Repetitivos), cuja aplicação deve ser observada em todos os recursos que ventilem a mesma controvérsia. EXCESSO DE EXECUÇÃO. A parte impugnante limita-se a apontar o suposto excesso em execução, sem consignar, contudo, as irregularidades do cálculo. Insurgência genérica. Art. 525 do NCPC. EFEITO DOS PARADIGMAS DOS TRIBUNAIS SUPERIORES. O moderno processo civil requer a observância, pelos aplicadores do Direito, dos paradigmas julgados pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar os representativos da controvérsia em Temas e Teses definidos como Repercussão Geral e Recursos Repetitivos. Corolário disso é que, no caso em estudo, as teses fixadas em sede repetitiva devem ser aplicadas a todos os recursos que ventilem as mesmas controvérsias. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, PARCIALMENTE PROVIDO. (Agravo de Instrumento No 70073528630, Vigésima Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Altair de Lemos Junior, Julgado em 28/06/2017).” (TJ-RS - AI: 70073528630 RS, Relator: Altair de Lemos Junior, Data de Julgamento: 28/06/2017, Vigésima Quarta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 30/06/2017) destaquei

No que tange aos parâmetros para liquidação, a parte agravante não impugna a decisão agravada; também não identifico desacerto na decisão, pois o cálculo apresentado pelo exequente atende aos parâmetros estabelecidos na ação coletiva ajuizada pelo IDEC, contra o Banco do Brasil/S/A.

Por fim, no que tange à incidência de expurgos inflacionários posteriores, o STJ ajustou o entendimento de que nas execuções individuais da sentença proferida na ação civil pública em tela, devem incidir os expurgos inflacionários posteriores a título de correção monetária plena do débito judicial (Tema 887) – “Na execução individual de sentença proferida em ação civil pública que reconhece o direito de poupadores aos expurgos inflacionários decorrentes do Plano Verão (janeiro de 1989): (I) descabe a inclusão de juros remuneratórios nos cálculos de liquidação se inexistir condenação expressa, sem prejuízo de, quando cabível, o interessado ajuizar ação individual de conhecimento; (II) incidem os expurgos inflacionários posteriores a título de correção monetária plena do débito judicial, que terá como base de cálculo o saldo existente ao tempo do referido plano econômico, e não os valores de eventuais depósitos da época de cada plano subsequente”.

Por fim, majoro em 1% os honorários anteriormente fixados na decisão, para os fins do §11o., do artigo 85 do CPC.

Ante todo o exposto, revogo a liminar e
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO,
mantendo-se inalterada a r. decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/06/2021